Tribunal: CARF
Processo: 10166.001225/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.001225/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.444 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
CURINGA DOS PNEUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE PLEITEAR COMPENSAÇÃO DO
DIREITO
CREDITÓRIO
INFORMADO
NA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de cinco
anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou
passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado
ou rescindido a decisão condenatória.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.001225/2008-18
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.444 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.001225/2008-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ (e-fls. 153 e ss) que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório de
saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário 1996, pleiteado em Declaração de
Compensação (e-fls. 03/05) protocolizada por formulário em 30/01/2008, por entender que já se
encontrava extinto o direito de requerer a compensação do creditório declarado. Por bem resumir
o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da Decisão Recorrida :
Tratam os autos de Declaração de Compensação (fls. 3 e 5) protocolizada por
formulário em 30/01/2008, com base em pretenso crédito relativos ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ.
A contribuinte declarou a existência de crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior, cujo DARF apresenta as seguintes características (fl. 5):
Características do DARF:

Em 10/12/2013, foi emitido o Despacho Decisório (fls. 72 a 76), cuja decisão não
homologou a compensação dos débitos confessados pelo fato de que, à data do
protocolo do pedido em formulário, já havia decaído o direito de o contribuinte efetuar a
compensação. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$
274.351,05.
Cientificado dessa decisão em 30/10/2012 (fl. 82), bem como da cobrança dos débitos
confessados na Declaração de Compensação, o sujeito passivo apresentou em
29/11/2012, manifestação de inconformidade às fls. 83 a 92, acrescida de documentação
anexa.
A contribuinte esclarece, resumidamente que:
a) o direito creditório pleiteado decorre de “crédito apurado pela própria Secretaria nos
autos do Processo de Fiscalização no 14041.000.211/2005-39, que resultou na
expedição do Acórdão 03-22.933, proferido, em 31/10/2007, pela 2a turma da
DRJ/BSB, do qual a recorrente tomou conhecimento em 19/11/2007”;
b) que “o referido crédito constitui-se de juros calculados com base na taxa Selic –
incidente sobre o Saldo Negativo do IRPJ e da CSLL, existente em 31/12/1999,
remanescente de recolhimentos efetuados a maior no ano-calendário de 1996, que,
segundo apurou a própria SRF, teriam sido contabilizados a menor, pela Recorrente,
no ano-calendário de 2000, em R$ 128.213,41”;
c) que “a discussão sobre a existência do referido crédito, objeto da compensação, teve
origem em procedimento fiscal que resultou na lavratura do Auto de Infração, em
28/03/2005, por meio do qual a SRF pretendia ver reconhecida, no ano-calendário de
2000, receita tributável de variação monetária ativa – resultante da aplicação de juros
Selic sobre o saldo negativo do IRPJ e da CSLL existente em 31/12/1999 – no valor de
R$ 431.444,86. Todavia, por ocasião da interposição de Manifestação de
Inconformidade, a ora Recorrente comprovou, com base na legislação de regência, que
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.444 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.001225/2008-18

a receita reclamada importava em R$ 289.257,18 e não R$ 431.444,86, conforme
equivocadamente calculado pelo Auditor Fiscal quando da lavratura do respectivo
Auto de Infração”;
d) que, “por ocasião do julgamento do referido recurso, a 2a Turma de Julgamento da
DRJ acatou as razões de justificativas apresentadas pela Recorrente, concluindo,
mediante o Acórdão no 03.22.933, proferido em 31/10/2007, que lhe restava tão
somente reconhecer receita de juros no valor de R$ 128.213,41, vez que já havia sido
contabilizada, no ano-calendário de 2000, parcela no valor de R$ 164.560,70. Ou seja,
a discussão a respeito da existência do crédito somente fora concluída em 31/10/2007,
com a expedição do respectivo Acórdão”;
e) que, “tratando-se de receita de competência do ano-calendário de 2000, constituída
de Juros Selic incidente sobre o saldo negativo do IRPJ e da CSLL, no valor de R$
128.213,41, que, em contrapartida, compôs crédito passível de compensação, a
recorrente fez uso deste crédito para compensar, em 30/01/2008, o valor do IRPJ
devido em dez/2007, mediante a apresentação de Declaração de Compensação em
Formulário, protocolizado sob o no 10166.001225/2008-18. Reitere-se que somente em
19/11/2007 a Recorrente teve ciência da existência do mencionado crédito”.
f) que, a respeito dos procedimentos levados a efeito pela Recorrente – compensação do
valor devido a título de IRPJ Estimativa em 12/2007 com a utilização do crédito
apurado em 31/12/2000, que se formou a partir da incidência de juros calculados com
base na Taxa Selic sobre o Saldo Negativo originário de pagamentos maior a título de
IRPJ e CSLL, no ano-calendário de 1996 – o saldo negativo do ano anterior, se
incorpora no fluxo do saldo do ano seguinte até que efetivamente a empresa possua
condições de compensar. Em havendo longo período de prejuízos ou situações de fase
pré-operacional em que não exista imposto a pagar, o dito saldo negativo não é atingido
pela decadência. Cita jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes;
g) deve ser considerado que o CTN, em seu artigo 168, estabelece que o direito de
pleitear a restituição se extingue com o decurso do prazo de cinco anos, prazo este
decadencial, contado da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa.
Portanto, considerando a data de 19/11/2007, como de constituição definitiva do crédito
tributário, tem-se que o prazo prescricional deve ter início a partir de 20/11/2007, data
que tornou definitivo o respectivo lançamento;
h) Anexa documentos no intuito de comprovar suas alegações.
Ao final, entendendo ter demonstrado a insubsistência e improcedência do
indeferimento do seu pleito, requer que seja acolhida a presente manifestação de
inconformidade.
Em 25 de julho de 2013, a 4a Turma de Julgamento da DRF/BSB elaborou o Despacho
no 148 (fls. 144 a 148), por meio do qual considerou não declarada a Declaração de
Compensação entregue pela contribuinte pelo fato do sujeito passivo não ter utilizado o
Programa PER/DCOMP para formular sua declaração de compensação, em
conformidade ao disposto no art. 31 da IN SRF no 600, de 2005.
Informação Fiscal prestada pela Diort da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Brasília – DRF/BSB, elaborada em 31/03/2011 (fls. 150 a 152), esclareceu que a
contribuinte estava autorizada a apresentar a Declaração de Compensação em
formulário, por se tratar de “hipótese de compensação não prevista para ser requerida
ou declarada por meio de PER/DCOMP, conforme estabelecido no art. 76, §§ 2o e 3o
da IN/SRF no 600/2005” e devolveu os autos para julgamento.
É o relatório.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.444 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.001225/2008-18

A 4a Turma da DRJ/BSB, através do Acórdão 03-62.851 (e-fls. 153 e ss), julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório de saldo
negativo ano calendário 1996 pleiteado em Declaração de Compensação (e-fls. 03/05)
protocolizada por formulário em 30/01/2008, por entender que já se encontrava extinto o direito
de requerer a compensação do creditório declarado. A DRJ assim ementou a decisão:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1996
PRESCRIÇÃO
DO
DIREITO
DE
PLEITEAR
COMPENSAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos, contados
da data da extinção do crédito tributário. No caso, a modalidade de extinção foi o pagamento
informado pelo sujeito passivo na declaração de compensação.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e
a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

Cientificado em 05/09/2014 (e-fls. 160) e irresignado com a decisão proferida
pela DRJ, o contribuinte apresentou seu recurso voluntário em 01/10/2014 (e-fl. 162) a este
colegiado, mediante arrazoado, repisando as mesmas alegações trazidas na peça impugnatória.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ (e-fls. 153 e ss) que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório de
(juros sobre) saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário 1996, pleiteado em Declaração
de Compensação (e-fls. 03/05) protocolizada por formulário em 30/01/2008, por entender que já
se encontrava extinto o direito de requerer a compensação do creditório declarado.
A Recorrente requer nestes autos crédito constituído de juros calculados com base
na taxa Selic –incidente sobre o Saldo Negativo do IRPJ e da CSLL, existente em 31/12/1999,
remanescente de recolhimentos efetuados a maior no ano-calendário de 1996 (Declaração de
Compensação, e-fl. 03):
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.444 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.001225/2008-18

Segundo apurou a própria SRF, teriam sido contabilizados a menor, pela
Recorrente, no ano-calendário de 2000, saldo de juros de R$ 128.213,41. Desta forma, a Receita
Federal apurou crédito tributário (lançamento de IRPJ/CSLL/PIS/Cofins sobre a receita omitida)
nos autos do Processo de Fiscalização no 14041.000.211/2005-93 (e-fls. 197 e ss), que resultou
na expedição do Acórdão 03-22.933, proferido, em 31/10/2007, pela 2a turma da DRJ/BSB, do
qual a recorrente tomou conhecimento em 19/11/2007.
De fato, somente em 19/11/2007 (expedição do Acórdão 03-22.933, pela 2a turma
da DRJ/BSB) a Recorrente restou vencida no pleito em que entendia inexistente a receita
tributável referente a juros calculados com base na taxa Selic –incidente sobre o Saldo Negativo
do IRPJ e da CSLL, calculado em 31/12/1999, remanescente de recolhimentos efetuados a maior
no ano-calendário de 1996, na forma apurada nos autos do Processo no 14041.000.211/2005-93.
Concluiu-se, no Acórdão no 03.22.933, proferido em 31/10/2007, que lhe restava tão somente
reconhecer receita de juros no valor de R$ 128.213,41, vez que já havia sido contabilizada, no
ano-calendário de 2000, outra parcela (de juros reconhecidos) no valor de R$ 164.560,70. Assim
dispôs-se naquele Acórdão:

(...)

Mas, a incidência de juros calculados com base na taxa Selic –incidente sobre o
Saldo Negativo do IRPJ e da CSLL, calculado em 31/12/1999, remanescente de recolhimentos
efetuados a maior no ano-calendário de 1996, é imperativo legal (foi instituída por lei válida e
vigente. Desta forma, este mesmo saldo negativo, devidamente corrigido, podia ser restituído no
prazo de cinco anos do fato gerador, conforme prescreve o art. 168, I, do CTN.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso e negar provimento ao recurso
Voluntário.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.444 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.001225/2008-18

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 254
DF CARF MF
Original